Tribunal: TJSP
Processo: 2284346-26.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-25
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA- AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA- PEDIDO FORMULADO PELA AUTORA- PRESSUPOSTOS LEGAIS DEMONSTRADOS
– Pessoa natural- Requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual:

– Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA- AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. INDENIZATÓRIA- PEDIDO FORMULADO PELA AUTORA- PRESSUPOSTOS LEGAIS DEMONSTRADOS
– Pessoa natural- Requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal – Preenchimento – Necessidade para concessão da gratuidade processual:

– Diante do preenchimento dos requisitos legais previstos no artigo 98 do Código de Processo Civil e no artigo 5°, inciso LXXIV, da Constituição Federal, admite-se a concessão do benefício da gratuidade processual.

RECURSO PROVIDO.